Tribunal: TCU
Processo: 024.974/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Banco do Brasil contra decisão que considerou ilegal e negou registro ao ato de admissão de Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos no cargo de escriturário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente constituídos para o exame da admissão de Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos no cargo de escriturário do Banco do Brasil S.A, e agora em fase de apreciação de embargos de declaração, opostos pelo Banco contra o Acórdão 14361/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao referido ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento, sem prejuízo de adotar as seguintes medidas, decorrentes do conhecimento de matéria de fato com repercussão no julgamento deste processo; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 14361/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar legal o ato de admissão de Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos (XXX.816.351-XX), autorizando seu registro; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao embargante e ao interessado, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.